Tribunal: TJBA
Processo: 8000389-48.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000389-48.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTES: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: FRANCISCO ALBERTO AMELA

Advogado(s)
:
FLAVIA CALMON RANGEL TEIXEIRA, CAMILA PIROVANI PAIXAO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE ITABUNA AO
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, BEM COMO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
PACIENTE PORTADOR DE
NEOPLASIA DE FÍGADO HEPATOCARCINOMA METASTÁTICO PARA O PULMÃO.
PRESCRIÇÃO DE
SORAFENIBE (NEXAVAR) 400MG.
MEDICAMENTO
REGISTRADO NA ANVISA.

INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE.
PARECER FAVORÁVEL DO NATJUS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO DA UNIÃO PARA INTEGRAR O POLO PASSIVO DA LIDE.
TEMA 793 DO STF E TEMA 686, STJ.
OBSERVÂNCIA DO TEMA 106, STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
CORREÇÃO DA FORMA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA
.
PERCENTUAL A SER FIXADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §§ 3º E 4º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS PONTOS. PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº
8000389-48.2021.8.05.0113
, em que figuram como
Apelantes
ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE ITABUNA, e como Apelado FRANSCISCO ALBERTO AMELA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE ITABUNA, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA